Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-16.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão baseada em título de propriedade. Demonstrada a posse legítima do réu sobre o bem discutido. Permanência na residência familiar após o falecimento da companheira, proprietária do imóvel. Declaração dos conviventes em escritura pública de união estável. Direito real de habitação conferido ao companheiro sobrevivente, para que permaneça na unidade familiar, enquanto

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão baseada em título de propriedade. Demonstrada a posse legítima do réu sobre o bem discutido. Permanência na residência familiar após o falecimento da companheira, proprietária do imóvel. Declaração dos conviventes em escritura pública de união estável. Direito real de habitação conferido ao companheiro sobrevivente, para que permaneça na unidade familiar, enquanto não constituir nova união ou matrimônio. Artigo 1.831 do Código Civil e parágrafo único do artigo 7o da Lei no 9.278/1996. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000019-16.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANA
LIMA XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DOMINGOS DE DONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000019-16.2020.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO No 31869
APELAÇÃO No 1000019-16.2020.8.26.0704 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: FABIANA LIMA XAVIER (Assistência Judiciária)
APELADO: DOMINGOS DE DONATO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: LUCIANE CRISTINA SILVA TAVARES
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão baseada em título de
propriedade. Demonstrada a posse legítima do réu sobre o bem
discutido. Permanência na residência familiar após o falecimento
da companheira, proprietária do imóvel. Declaração dos
conviventes em escritura pública de união estável. Direito real de
habitação conferido ao companheiro sobrevivente, para que
permaneça na unidade familiar, enquanto não constituir nova
união ou matrimônio. Artigo 1.831 do Código Civil e parágrafo
único do artigo 7o da Lei no 9.278/1996. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 169/174, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação de reintegração de posse movida por FABIANA LIMA XAVIER em face de
DOMINGOS DE DONATO e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a assistência judiciária concedida.
Apela a autora (fls. 87/90), arguindo que o direito de propriedade
prevalece sobre o direito real de habitação. Argumenta que também tem direito de residir
com suas filhas menores no imóvel herdado de sua mãe, porque impossibilitada de
trabalhar, em razão de enfermidade. Sustenta que o requerido renunciou ao direito real de
habitação, vez que celebrou contrato de comodato por prazo indeterminado, com os
herdeiros da companheira falecida. Acresce que o comodatário foi notificado da rescisão
contratual e que a ausência de desocupação caracteriza esbulho. Pugna pela condenação do
apelado ao pagamento de aluguéis mensais pela fruição do bem, até a efetiva desocupação.
Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000019-16.2020.8.26.0704 -Voto no
3
fls. 189/194.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A requerente sustenta a aquisição do imóvel (Apartamento 124, do no 175
da Avenida Caxingui, São Paulo-Capital), conjuntamente com seus irmãos (Andreia Lima
Xavier e Gabriel Lima Xavier) em razão da partilha dos bens deixados por sua genitora
(Isabel Cristina Steinmeyer de Lima). Noticia que os proprietários firmaram contrato de
comodato por tempo indeterminado com o réu (fls. 47/49), que o comodatário foi
notificado quanto a rescisão contratual e a data para entrega do bem, porém ele se recusa a
desocupar o local (fls. 56/59).
A matrícula no 22926 do 18o CRI de São Paulo evidencia a transmissão
do imóvel à Isabel Cristina Steinmeyer de Lima em 23/03/2000, por escritura pública de
doação, a averbação do falecimento da proprietária, ocorrido em 26/11/2018 e a partilha do
bem aos herdeiros Fabiana Xavier de Lima, Andreia Xavier de Lima e Gabriel Xavier de
Lima (fls. 32/43).
O requerido, por sua vez, assevera que vivia em união estável com a mãe
da requerente desde 1994 e que o casal residia imóvel discutido desde a data da aquisição
do bem pela companheira (23/03/2000). Acresce que após o falecimento de Isabel passou a
exercer posse exclusiva sobre o bem (26/11/2018 fls. 97) e que o direito real de habitação
assegura-lhe o direito à moradia.
A prova documental evidencia que o bem discutido era a residência dos
conviventes há mais de 18 (dezoito) anos e que o réu permaneceu na posse do bem após o
falecimento da proprietária.
Isabel Cristina Steinmeyer de Lima declarou publicamente que vivia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000019-16.2020.8.26.0704 -Voto no
4
união estável com o réu e que o casal morava no imóvel litigioso, conforme escritura
pública lavrada aos 18/06/2001 (fls. 95/96). As contas de consumo e do condomínio
referentes ao imóvel localizado na Avenida Caxingui, 175, apto 124, São Paulo/SP (fls.
98/130) foram transferidas para o nome do réu após o falecimento dela, a demonstrar a
posse dele sobre referido bem.
Não obstante a titularidade do bem pela autora conjuntamente com os
demais herdeiros, o requerido demonstrou o exercício de posse legítima sobre o mesmo,
conjuntamente com a proprietária do imóvel (por mais de dezoito anos) e de modo
exclusivo após o falecimento de sua companheira, decorrente do direito real de habitação,
conferido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, para que permaneça no imóvel
destinado à residência familiar ao tempo da abertura da sucessão, enquanto não constituir
nova união ou matrimônio (artigo 1.831 do Código Civil1 e parágrafo único do artigo 7o da
Lei no 9.278/19962).
Neste sentido, o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça:
“Possessória
Reintegração de posse
Caso em que deve ser
reconhecido o direito real de habitação em favor da ré Art. 7o,
parágrafo único, da Lei no 9.278/1996 Existência de união estável
entre a ré e o falecido Raimundo Tereza dos Santos Incontroverso
que a ré residiu com o falecido Raimundo Tereza dos Santos no
imóvel em disputa (casa térrea, lote 21-A). Possessória

Reintegração de posse - Fato de a ré ser herdeira testamentária de
parte ideal do terreno (lote 21-B), onde realizou edificação, que não
tem o condão de suprimir o benefício previsto no art. 1.831 do CC -
Hipótese em que, uma vez reconhecido o direito real de habitação em
favor da ré, forçoso concluir-se pela inexistência da prática de
esbulho Sentença reformada - Decretada a improcedência da ação
Apelo da ré provido.” (TJSP; Apelação Cível 1015484-
1 CC, “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem
prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel
destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”
2 Lei no 9.278/1996, “Art. 7° (...).
Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito
real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel
destinado à residência da família.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000019-16.2020.8.26.0704 -Voto no
5
98.2015.8.26.0006; Rel.: José Marcos Marrone; 23a Câmara de Direito
Privado; Julg.: 24/06/2019).
“Ação de Reintegração de Posse. Improcedência. Insurgência dos
autores. Imóvel urbano. Requisitos. Exegese do artigo 561 do Código
de Processo Civil. Não preenchimento. Hipótese em que os autores
seriam herdeiros da titular do bem. Contudo, réu que seria seu
companheiro sobrevivente. Direito real de habitação. Disciplinas dos
artigos 1.831 do Código Civil e 7o, parágrafo único, da Lei no
9.278/1996. Posse legítima. Ausência de esbulho. Mantença integral
da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006214-54.2018.8.26.0003; Rel.: Sebastião
Flávio; 23a Câmara de Direito Privado; Julg.: 19/07/2019).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
ART.
1.831
DO
CÓDIGO
CIVIL.
UNIÃO
ESTÁVEL
RECONHECIDA.
COMPANHEIRO
SOBREVIVENTE.
PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA
DE
OUTROS
BENS.
IRRELEVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito
real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil,
pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do
cônjuge/companheiro sobrevivente.
3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem
como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a
inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio
próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente.
4. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro
sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao
tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de
concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por
razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a
existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos
cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua
convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.
5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/09/2018, DJe
14/09/2018)
O contrato de comodato firmado com os herdeiros de Isabel não exclui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000019-16.2020.8.26.0704 -Voto no
6
direito real de habitação conferido ao réu, anterior à assinatura do instrumento e que
independe de registro na matrícula imobiliária. Observo que o requerido comunicou aos
herdeiros a permanência no imóvel em razão do direito real de habitação e que estes
solicitaram a devolução dos aluguéis correspondentes à vaga da garagem, além da
transferência da titularidade das contas de consumo, o que foi por ele providenciado (fls.
50/55, 62/66, 98/130).
Destarte, justificada a posse do réu sobre o bem litigioso, não há que se
falar em esbulho, tampouco em cobrança de aluguéis, razão pela qual a improcedência dos
pedidos era medida de rigor.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos ao
patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator